Tribunal: TJBA
Processo: 8090176-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090176-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUZANA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
DÍVIDA PRESCRITA.
AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO ACERCA DA ORIGEM DA DÍVIDA OU DO SEU ADIMPLEMENTO.
APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO BANCO CENTRAL. SCR/SISBACEN
. NATUREZA DE ÓRGÃO RESTRITIVO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
EXCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, SE
A DÍVIDA JÁ ESTIVER PRESCRITA OU ULTRAPASSADOS OS 5 ANOS DE ANOTAÇÃO, O QUE OCORRER ANTES
(
ART. 43 CDC).

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RÉ . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. PRESCRIÇÃO NÃO INDUZ A QUITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8090176-65.2023.8.05.0001
,
em que são reciprocamente recorrente e recorrido,
SUZANA NASCIMENTO DA SILVA

e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO parcial
ao recurso, pelos motivos expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora